Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. VALORES PENDENTES DE APURAÇÃO E SEM RESPALDO NO TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CUMPRIMENTO INSATISFATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz similar efeito.
3. A ausência de apuração do valor que é devido torna o pedido indeterminado e, por conseguinte, ilíquido, sendo incompatível com o procedimento de cumprimento definitivo de sentença. Além desse aspecto, o pedido deve encontrar respaldo no título executivo judicial.
4. Apelação conhecida e não provida.